Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENCAMINHADA POR E-MAIL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/1969. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. O credor encaminhou notificação premonitória exclusivamente para o endereço de e-mail do devedor, sem prova de remessa para o endereço físico constante no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação premonitória encaminhada ao endereço eletrônico do devedor é suficiente para comprovar sua constituição em mora e viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição do devedor em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária a assinatura do próprio destinatário, mas exigindo-se que a correspondência seja efetivamente recebida.
4. A notificação enviada apenas por e-mail, sem comprovação de envio e recebimento no endereço físico do devedor, não atende ao requisito legal e não pode ser considerada suficiente para caracterizar a mora.
5. O simples fato de o contrato indicar o endereço eletrônico do devedor não implica convenção expressa quanto à validade da notificação por meio eletrônico para fins de comprovação da mora.
6. A inobservância do requisito legal justifica o indeferimento da petição inicial, conforme os artigos 321, 330, IV, e 485, I, do CPC, especialmente diante do não atendimento da determinação judicial para regularização do vício.
7. Correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da inércia do credor em cumprir a determinação de emenda da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; Código de Processo Civil, arts. 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710814, 07262439020228070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023, publ. PJe 20.07.2023.

(ic)